Tribunal: TJDFT
Processo: 0007710-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96, II, LEI 8.666/93). DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MULTA DO ART. 99 DA LEI 8.666/93.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 96, inciso II, da Lei 8.666/93, na modalidade consumada. Comprovado o dolo específico de participar de licitação e vender produtos sabidamente falsos/adulterados à Administração Pública.
Reconhecida a causa de diminuição da pena referente ao arrependimento posterior, cuja fração de redução não pode ser fixada no máximo legal previsto (2/3), quando a acusada reparou o dano de forma voluntária, mas somente após a Administração Pública insistir na restituição pela segunda vez.
Não incide a multa prevista no artigo 99 da Lei n. 8.666/93, quando não apurada a vantagem obtida ou potencialmente auferível pelo réu.
Compete ao juiz da execução penal examinar a condição financeira do condenado para o fim de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Apelos desprovidos.